Tribunal: STF
Processo: Rcl 85808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF, RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725), RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Oba Obras de Construção Civil e Pinturas Ltda. e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0026620-42.2025.5.04.0000, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.991/MG, na ADI nº 5.625/DF, na ADI nº 5.766/DF, no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    2. A parte reclamante narra que “são pequenas prestadoras de serviços na área de Construção Civil, localizadas na cidade de Porto Alegre, mantendo parceria com diversos profissionais para ofertar seus trabalhos. A Empresa OBA tem como proprietário um Arquiteto, que oferta trabalhos de projeto e execução para pequenas construções e reformas. Já a empresa ODL, quando na ativa, tinha como principal sócio um Mestre de Obras, Sr. Oldair Dressler.” Complementa que “a Segunda Autora não mais existe, tendo sido substituída por seu proprietário, um mestre de obras responsável por dar andamento a reformas e pequenas construções. Através desta Demandante o Reclamante foi chamado, enquanto autônomo, pois oferta diversos tipos de trabalhos na área da Construção Civil”.



    3. Noticia que o beneficiário ajuizou ação trabalhista contra os reclamantes pela qual, em suma, pede “a declaração de vínculo empregatício, com pagamento de Horas Extras (falta de intervalo intrajornada e horas pós encerramento de jornada), Insalubridade em Grau Máximo, Taxa de Depreciação de Ferramentas, Multa por Descumprimento da Convenção Coletiva e Reflexos decorrentes dos pedidos deferidos”.



    4. Informa que o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS entendeu que havia aderência do caso com o Tema RG nº 1.389. Portanto, suspendeu a lide em razão do sobrestamento nacional determinado por esta Suprema Corte. 



    5. Insatisfeito, o beneficiário impetrou mandado de segurança, perante a 1ª Seção de Dissídios Individuais do TRT 4ª Região, que não observou aderência ao Tema RG nº 1.389 e determinou o prosseguimento da ação trabalhista. 



    6. Defende que a contração de trabalho autônomo, “verbal ou escrita, é muito comum na área da construção civil, em especial, quando se trata de pequenas empresas onde os trabalhos são escassos e, muitas vezes, de pequena monta”. Acrescenta que “a junção de diversos tipos de mão de obra acaba permitindo a execução de reformas e pequenas construções, sem onerar aos prestadores, os quais, no mesmo dia, podem realizar mais de um trabalho”.



    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “seja julgado PROCEDENTE o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, com a cassação da decisão proferida pela 1ª SEÇÃO DE DISSIDIOS INDIVIDUAIS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, mantendo a suspensão decidida pelo Juízo da ação de origem, 0020411-15.2025.5.04.0014, da 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, dado o desrespeito as teses firmadas nos julgamentos da ADPF nº. 324, ADC 48, ADIs 3.991, 5.625 e 5.766, e do RE 958.252 (Tema 725) e Tema 1389 (que ordenou a suspensão das lides)”.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 3.991/MG, da ADI nº 5.625/DF, da ADI nº 5.766/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    12. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    13. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    14. Em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    15. No presente caso, observa-se que a 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região concedeu o mandado de segurança impetrado pelo beneficiário, sob a seguinte ementa (e-doc. 3, p. 239-240; grifos e destaques acrescidos):



    “EMENTA



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.PEDREIRO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA 1389. REPERCUSSÃO GERAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Mandado de segurança contra decisão que determinou o prosseguimento de ação trabalhista, por entender que a ausência de contrato formal de trabalho autônomo afasta a suspensão nacional de processos determinada no Tema 1389 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de contrato formalizado entre as partes para trabalho autônomo de pedreiro afasta a aplicação da suspensão nacional de processos determinada pelo Tema nº 1389 do STF, que trata da competência e ônus da prova em casos de fraude em contratos civis/comerciais ou contratação de autônomos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de contrato formalizado entre as partes afasta a aplicação da suspensão nacional de processos determinada no âmbito do Tema 1389 do STF.



    4. A informalidade do ajuste, no caso concreto, e a ausência de comprovação de vínculo civil entre as partes não caracterizam desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Segurança concedida.



    Tese de julgamento: 1. A suspensão nacional de processos determinada no âmbito do Tema 1389 da Repercussão Geral do STF deve ser analisada do ponto de vista de aderência ou não da tese ao caso concreto. 2. A ausência de formalização da relação, por qualquer meio, afasta a incidência da suspensão, permitindo o regular prosseguimento do feito.”



    16. Nota-se que, na situação específica destes autos, a concessão do mandado de segurança para a parte beneficiária fundou-se em premissas fáticas que denotam a inexistência do contrato de natureza civil. No caso, a pretensão se firma apenas sobre alegação de existência de contrato verbal entre as partes, sem, no entanto, qualquer indício de prova que o corrobore, tais como notas fiscais, recolhimentos previdenciários e afins, corroborando a não aderência ao paradigmas ditos como violados. 



    17. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.



    2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 



    (...)



    8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.



    (...)



    10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).



    18. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator